Tribunal: TJSP
Processo: 1017955-90.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REITERAÇÃO – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC – Matéria suscitada expressamente decidida.
Embargos com caráter nitidamente protelatório, na medida em que representam reiteração dos embargos anteriores – Impossibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – REITERAÇÃO – PRETENSÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC – Matéria suscitada expressamente decidida.
Embargos com caráter nitidamente protelatório, na medida em que representam reiteração dos embargos anteriores – Impossibilidade de acolhimento do recurso, beirando o recorrente muito próximo às fronteiras da litigância de má-fé.
Recurso rejeitado.